Tribunal: TJES
Processo: 5006376-36.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006376-36.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Cível n. 5006376-36.2021.8.08.0048

Apelante: Leandro Christovam de Oliveira

Apelado: MRV Engenharia e Participações S.A.

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTALAÇÃO DE CAIXAS HIDROSSANITÁRIAS EM ÁREA PRIVATIVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. ACESSO DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL SUJEITO À LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC, expondo de forma clara a causa de pedir e os pedidos, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada;

2.
C
onforme jurisprudência d
o STJ, “
o
prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato
” e “
não havendo prazo específico no Código de Defesa do Consumidor que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002
”.
(AgInt no AREsp n. 2.214.804/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
Assim, considerando que o contrato foi firmado em 05/10/2015, com entregas das chaves em 10/03/2016, não há se falar em
decadência ou prescrição
, já que
a ação foi
protocolada em 18/05/2021.
Prejudicial de decadência rejeitada;

3. A instalação de caixas de gordura, passagem de esgoto e sabão em área privativa de unidade habitacional, com recepção de dejetos oriundos de outras unidades autônomas, sem a devida e prévia autorização do consumidor, configura falha na prestação do serviço, pois compromete o uso exclusivo do imóvel e impõe constrangimentos e limitações ao seu proprietário;

4. O comprometimento da adequada e integral fruição do imóvel pela instalação indevida de elementos hidrossanitários em área reservada do bem afeta o seu valor de mercado, além de causar frustração e transtornos ao consumidor, o que justiça a devida reparação material e moral;

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Des. Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA (Id 14717892), ver reformada a sentença (Id 14717888) que, nos autos da “Ação de Indenização”, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes da suposta instalação irregular de caixas de esgoto na área privativa de seu imóvel.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese: (i) que a instalação das caixas de contenção em sua área privativa viola a Norma Técnica NBR 8160/1997, por receberem dejetos de outras unidades; (ii) a ocorrência de falha no dever de informação, uma vez que a cláusula contratual que previa a possibilidade de instalação era genérica e incerta, não o alertando de forma clara e precisa sobre a restrição; (iii) a existência de dano moral in re ipsa, decorrente da insalubridade e dos transtornos causados; e (iv) a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial necessária à comprovação da desvalorização do imóvel.

Contrarrazões pela Apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 14717895).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de setembro de 2025.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Divirjo do Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

(Divergência)

Conforme relatado pelo eminente Relator,
trata-se de apelação cível interposta por Leandro Christovam de Oliveira contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado
s
em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em relatoria, o eminente
Relator
negou provimento ao recurso, argumentando, em síntese,
que
havia no memorial descritivo do imóvel a indicação da existência da caixa de passagem na área externa e que, tal condição, por só, não configura insalubridade apta a prejudicar a habitabilidade e ensejar reparação material e moral.

Em que pese o judicioso voto proferido pelo relator, entendo por desfecho diverso.

Incontroverso que o autor adquiriu a unidade 102 do Bloco 06 do empreendimento designado TOP Life Cancun, situado na rua Cristovão Colombo, s/n, Área A-5, no bairro São Diogo II, em Serra, no qual se integrava uma área privativa de quintal em que, no respectivo espaço, fora instalada pela construtora caixa de passagem de esgoto e caixa de gordura, sabão e espuma.

O debate limita-se,
então,
a apurar se a alocação dos citados elementos na área privativa do apelado foi previa e devidamente informada
ao consumidor
e a repercussão material e moral decorrente disso.

D
ispõe o inciso II do art. 6º do CDC, “
são direitos do consumidor
” [..] “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Por sua vez, estabelece o art. 18 do CDC que “o
s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
”.

Como se observa do contrato
(Id
14716883
)
,
não há indicação de que, na área de quintal privativa vinculada à unidade do apelado, haveria a instalação
de caixa de passagem de esgoto e caixa
de sabão, gordura e espuma.

A informação a que se reporta a apelante consta exclusivamente do memorial descritivo (Id
14717867
),
que não prov
ou
ter dado
prévio
conhecimento ao recorrido,
mas, ainda assim, trata-se de redação que não confere segurança
d
a
informação ao consumidor, dispondo da seguinte forma:

[...] “
8.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO

Tubos e conexões para esgoto e água fria serão de PVC soldável, fabricadas de acordo com classificação da categoria 1 da ABNT.

Caso necessário
, o lançamento de esgoto poderá ser executado por sistema de bombas e as caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo”.
[...] -
G.N.

O
bserva-se que a descrição do memorial descritivo não é conclusiva, uma vez que estabelece uma instalação eventual, caso se verificasse necessidade, ou seja, não
apresenta
informação clara e objetiva sobre as condições do imóvel alienado, violando o dever de informação.

No mesmo sentido também concluiu e
sta Câmara em processo análogo envolvendo a mesma construtora
(ap 5003478-89.2021.8.08.0035, julgada em 21/07/2023)
,
tendo consignado em voto relatoriado pelo
eminente Desembargador Annibal de Rezente Lima,
que
:

[...] “
Neste passo, inclusive, a Apelante afirma que o Apelado teria prévio conhecimento da instalação das caixas hidrossanitárias na área privativa das unidades do pavimento térreo, eis que há expressa previsão no memorial descritivo (id 4898172), que dispõe, em seu item 8.2, nos seguintes termos:

‘
Caso necessário
, o lançamento de esgoto poderá ser executado por sistema de bombas e as caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo.’ (grifei)

Todavia, a informação prévia ao consumidor não é comprovada nos autos, mormente se for considerado que o memorial descritivo é datado de 10.04.2008 (id 4898172), enquanto que o contrato de promessa de compra e venda foi firmado em 05.04.2008 (4897833), razão pela qual este argumento não prospera.

Ainda que fosse o caso, verifica-se que a cláusula 8.2 constante do memorial descritivo é inconclusiva, eis que a instalação ocorreria “caso necessário”, razão pela qual não haveria como se acolher o preenchimento dos requisitos inerentes ao adequado dever de informação, até porque inexiste justificativa da Apelante que tornasse necessária a instalação das caixas hidrossanitárias em área privativa da unidade adquirida pelo consumidor
”. [...]

E
ntendimento reafirmado em recente acórdão:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTALAÇÃO DE CAIXAS HIDROSSANITÁRIAS EM ÁREA PRIVATIVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. ACESSO DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL SUJEITO À LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC, expondo de forma clara a causa de pedir e os pedidos, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada; 2. Conforme jurisprudência do STJ, “
o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato
” e “
não havendo prazo específico no Código de Defesa do Consumidor que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002
”. (AgInt no AREsp n. 2.214.804/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) Assim, considerando que o contrato foi firmado em 05/10/2015, com entregas das chaves em 10/03/2016, não há se falar em decadência ou prescrição, já que a ação foi protocolada em 18/05/2021. Prejudicial de decadência rejeitada; 3. A instalação de caixas de gordura, passagem de esgoto e sabão em área privativa de unidade habitacional, com recepção de dejetos oriundos de outras unidades autônomas, sem a devida e prévia autorização do consumidor, configura falha na prestação do serviço, pois compromete o uso exclusivo do imóvel e impõe constrangimentos e limitações ao seu proprietário; 4. O comprometimento da adequada e integral fruição do imóvel pela instalação indevida de elementos hidrossanitários em área reservada do bem afeta o seu valor de mercado, além de causar frustração e transtornos ao consumidor, o que justiça a devida reparação material e moral; 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. Apelação Cível, 5004156-65.2021.8.08.0048, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2025).

Por sua vez, e
nquanto recebedoras de dejetos comuns, isto é, provenientes das demais unidades do referido imóvel, a instalação das referidas caixas hidrossanitárias em área privativa, revela-se induvidosamente inapropriada, notadamente se for considerad
a
a existência de manutenção periódica, que resulta em necessidade de constante entrada e saída de funcionários e maquinário no local de uso privativo do
a
pelado.

Tal condição, por obvio, prejudica a adequada e completa fruição da área, desvalorizando o imóvel,
cujo impacto deve ser apurado em liquidação de sentença.

De mesmo modo, o comprometimento de uso da área reservada causou
frustração e transtorno ao apelado, em proporção
que extrapola
o mero dissabor, justificando o reconhecimento
do direito a devida reparação moral
que, observando os parâmetros já adotados por esta Câmara, fixo em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por tais razões,
com a devida vênia ao eminente Relator (Desembargador Alexandre Puppim),

conheço do recurso e
a ele
dou
provimento

para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando
à
reparação material, consistente em indenização pela desvalorização do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença, e ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Condenando a construtora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006376-36.2021.8.08.048

APELANTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, formulados em razão da instalação de caixas de passagem na área privativa do imóvel adquirido pelo Apelante.

Pois bem.

De início, quanto ao alegado cerceamento de defesa aduzido pelo Apelante, entendo que este não se configurou.

Extrai-se dos autos que, após a decisão saneadora (id14717876), o Apelante, embora tenha apresentado quesitos (id 14717878), não requereu a produção de qualquer prova, o que foi, inclusive, observado e apontado pelo Juízo
a quo
no despacho id 14717880, oportunidade em que deu ciência às partes que se seguiria o julgamento antecipado da lide.

Assim, caberia ao Apelante, se entendesse imprescindível a perícia, ter se insurgido de forma robusta e específica contra o anúncio do julgamento antecipado, o que não fez.

Portanto, deve ser rejeitada o alegado cerceamento de defesa.

Superada essa questão, adentro ao mérito recursal.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Sob essa ótica, a responsabilidade do fornecedor por vícios ou defeitos na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma.

Contudo, para que o dever de indenizar se configure, é imprescindível a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles, ônus probatório que incumbia à parte Autora, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu.

Segundo se depreende dos autos, o cerne da insatisfação do Apelante reside na alegação de que fora surpreendido com a instalação das caixas em sua área privativa e que tal fato viola normas técnicas, causa insalubridade e desvaloriza seu patrimônio.

A esse respeito, sublinhe-se que a Apelada logrou comprovar, por meio do Memorial Descritivo (Id 12008896), que havia previsão expressa e clara no item 8.2 quanto à possibilidade da instalação das "caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial" nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo.

Ademais, o Apelante, ao realizar a vistoria final, assinou o "Termo de Recebimento" do imóvel (Id 14717861) sem opor qualquer ressalva quanto à existência de tais instalações, declarando que a unidade se encontrava em conformidade.

Tal conduta, do ponto de vista lógico-jurídico, enfraquece a tese de falha no dever de informação, pois indica que o adquirente teve a oportunidade de constatar a característica do imóvel e a aceitou.

Não há que se falar em "roleta russa" quando a possibilidade estava prevista e o resultado pôde ser verificado antes do recebimento definitivo das chaves.

Noutro viés, no que tange à alegada violação da Norma ABNT NBR 8160, o Apelante não produziu qualquer prova técnica – ônus que lhe cabia – para demonstrar que as caixas instaladas são, de fato, "caixas de inspeção" ou "poços de visita" e que recebem contribuição de despejos fecais de outras unidades autônomas, pressupostos para a incidência da vedação normativa que invoca.

A Apelada, por sua vez, apresentou parecer técnico (Id 14717862) e projetos (Id 14717864 e 14717865) que sustentam a tese de que os dispositivos são "caixas de passagem de gordura e sabão", cuja finalidade é diversa e cuja instalação no local obedeceu às diretrizes do projeto hidrossanitário, o qual foi devidamente aprovado pelos órgãos competentes, culminando na expedição do "habite-se" (Id 14717863).

Da mesma forma, as alegações de insalubridade, mau cheiro e transtornos constantes não ultrapassaram o campo da retórica, porquanto desacompanhadas de um acervo probatório mínimo, como laudos, fotografias datadas que registrassem problemas ou mesmo notificações ao condomínio.

Desta feita, diante da inocorrência de descumprimento contratual pelo Apelado, não há que se falar em dano moral no presente caso concreto.

Consigne-se, nesse sentido, que não se presume a violação de ordem imaterial pela simples existência da instalação sanitária na área externa do imóvel do Apelante, sendo necessária a comprovação de que a situação vivenciada tenha de fato gerado abalo à esfera dos direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso concreto.

Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça em hipótese análoga à presente. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVOLVIMENTO SOBRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTAMENTO DA TESE PELA SENTENÇA . AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. CULPA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. A sentença examinada afastou as teses de prescrição e decadência alegadas pela apelada, ora ré, com o embasamento jurídico adequado, logo, não deve prevalecer. Verifica-se, em verdade, que os argumentos expostos em sentença foram benéficos ao apelante, pois são prejudiciais de mérito que, se acatadas, fulminam o direito e a pretensão autoral, de modo que carece o recorrente de interesse-utilidade em devolver essas matérias para reexame nesse órgão ad quem. Dessa forma, o ponto ventilado não merece acolhimento . 2. Ainda que desnecessária a comprovação de culpa na responsabilidade objetiva nas relações de consumo, necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o alegado dano e os serviços prestados, o qual precisa ser demonstrado pela parte recorrente. 3. A responsabilidade objetiva é afastada somente nas hipóteses descritas no artigo 14, § 3º, I e II, do CDC . 4. O requerente, ora apelante, juntou laudo técnico narrando supostos vícios na estrutura do imóvel que resultaram nos danos reclamados, contudo, tal documento não foi capaz de comprovar o nexo causal entre os danos suportados e a ação ou omissão da construtora. 5. O laudo pericial juntado pelo autor é documento unilateral e não produzido à luz do contraditório, o que, de plano, não se prestaria como elemento de prova . Por outro lado, ainda que fosse examinado por ser o único elemento acostado pelo apelante para arrimar sua argumentação, nota-se que, mesmo não tendo sido contundente, o laudo aponta uma possibilidade de os danos serem decorrentes de culpa de terceiro e não estabelece uma relação direta com eventual atuação da construtora. 7. A alegada responsabilidade da construtora encontra-se nebulosa nos autos, não sendo possível se concluir pelo dever de indenizar com fundamento apenas em suposições, devendo haver o liame entre os danos narrados e a conduta da recorrida. 8 . Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50031439420228080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Julgado em 09.10.2024)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o Apelante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, deixando de demonstrar a existência de ato ilícito por parte da construtora e, por conseguinte, a ocorrência de danos morais ou materiais passíveis de indenização.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para acompanhar integralmente o voto divergente inaugurado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, haja vista que a instalação de caixas hidrossanitárias em área privativa do apelante compromete claramente o pleno e adequado aproveitamento do espaço, acarretando, além do dano moral, a desvalorização do bem.

Assim, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5006376-36.2021.8.08.0048

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar a divergência instalada. Com a devida vênia ao eminente Relator, Des. Alexandre Puppim, alinho-me integralmente ao voto proferido pela eminente Desª. Janete Vargas Simões.

O cerne da controvérsia reside na flagrante violação ao dever de informação, basilar nas relações de consumo (Art. 6º, III, CDC).

A cláusula 8.2 do Memorial Descritivo (id. 12008896), ao utilizar as expressões “Caso necessário” e “poderão ser executadas”, é manifestamente genérica e hipotética. Ela não informa o consumidor de uma característica concreta do imóvel; pelo contrário, transfere a ele o risco de uma definição de engenharia que cabia unicamente à construtora.

A posterior assinatura do Termo de Recebimento (id. 14717861) sem ressalvas não tem o condão de sanar o vício de informação ocorrido no momento da contratação. A aceitação da unidade não implica renúncia ao direito de reparação pela falha no dever de informação e boa-fé objetiva.

Ademais, o dano é concreto. A instalação de caixas que recebem dejetos comuns e exigem manutenção periódica impõe ao apelante uma servidão de fato, descaracterizando por completo a natureza privativa da área, que foi um atrativo da venda.

A frustração da legítima expectativa e a limitação ao uso pleno do imóvel configuram tanto a desvalorização patrimonial (dano material) quanto o abalo moral indenizável.

Pelo exposto, com a devida vênia ao entendimento adotado no voto condutor,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela eminente Desª. Janete Vargas Simões
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos exatos termos do seu voto.

É como voto.